Tribunal: TJES
Processo: 5007531-40.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007531-40.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS TADEU GUERRINI
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007531-40.2025.8.08.0014
RECORRENTE:
MARCOS TADEU GUERRINI
RECORRIDOS:
SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.; MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.; MAGAZINE LUIZA S/A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELAS RÉS DEMONSTRANDO REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional cumulada com indenizatória, sustentando desconhecimento das transações e ausência de contratação com as empresas demandadas. Requer o reconhecimento da inexistência do débito, restituição de valores alegadamente indevidos e condenação em danos morais.

2. As recorridas, em contrarrazões, defendem a manutenção integral da sentença, afirmando que as operações contestadas são regulares, vinculadas ao usuário e acompanhadas de documentação comprobatória, inexistindo qualquer elemento que indique fraude ou ilicitude. Sustentam, ainda, que não houve impugnação específica dos documentos apresentados e que a pretensão autoral carece de prova mínima.

3. A análise do conjunto probatório revela que o recorrente não produziu qualquer elemento capaz de demonstrar a inexistência da relação jurídica ou a ocorrência de irregularidade nas movimentações financeiras. Não foram apresentados boletim de ocorrência, comunicação administrativa, contestação objetiva dos documentos juntados ou qualquer indício de adulteração ou utilização indevida de dados.

4. As rés, por sua vez, instruíram os autos com documentação que evidencia a existência de transações realizadas mediante credenciais vinculadas ao usuário. Diante da inexistência de impugnação específica e da ausência de prova mínima em sentido contrário, permanece hígida a conclusão de que os lançamentos possuem lastro contratual.

5. A negativação do nome do recorrente decorreu de inadimplemento e configura exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito. A pretensão simultânea de cancelamento da dívida e restituição dos valores supostamente desconhecidos revela incompatibilidade lógica e resultaria em enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

6. Para a configuração do dano moral decorrente de inscrição em cadastro restritivo, exige-se demonstração de irregularidade na negativação, o que não ocorreu no caso concreto. Ausente ilicitude, não há falar em reparação. A sentença examinou adequadamente o acervo probatório e concluiu de forma coerente pela improcedência, inexistindo fundamento que autorize sua reforma.

7. Persistindo a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção do julgamento de mérito.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)